Tribunal: TJDFT
Processo: 0772724-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. INCLUSÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a pagar à autora a importância de R$ 7.134,00 (sete mil cento e trinta e quatro reais), correspondente a R$ 394,50 (auxílio-alimentação) + R$ 200,00 (auxílio-saúde) = R$ 594,50 multiplicado pelo número de meses de licença convertida em pecúnia (12).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a integração das rubricas de auxílio alimentação e saúde e abono de permanência à base cálculo de sua remuneração, para fins de conversão de licença prêmio em pecúnia e para que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar o valor de R$ 31.198,26, acerca da diferença entre o valor pago e valor devido a título de conversão de licença prêmio; a quantia de R$ 3.384,38, referente ao pagamento de abono de permanência pelo período de 29 dias e a importância de R$ 2.938,00, a título de atualização monetária. Narrou que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 19/08/1994, tendo se aposentado em 07/11/2019, deixando de gozar12meses de licença prêmio. Informou que recebeu, no período de 01/2020 a 12/2022, o valor de R$131.349,60, a título de conversão de licença prêmio em pecúnia, contudo o valor apurado pelo réu somava a quantia de R$ 133.199,64, restando um a diferença de R$ 1.850,04.Destacou que a remuneração apurada pelo réu deixou de considerar as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação e saúde e abono de permanência na base de cálculo da licença. Alegou que deveria ter recebido a importância de R$ 154.985,52, havendo uma diferença a menor no montante de R$21.785,88. Pontuou que completou os requisitos para aposentadoria em 20/09/2019, contudo sua aposentaria somente foi publicada em 07/11/2019, fazendo jus ao recebimento de abono de permanência por 29 dias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular(ID 64163495 e 64163496). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64163498).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao cômputo do abono de permanência no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia e na análise da incidência da correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o recorrido confessou que o abono de permanência não foi incluído na base de cálculo da licença prêmio. Pontua que completou os requisitos para aposentadoria em 20/09/2019, contudo sua aposentaria somente foi publicada em 07/11/2019, fazendo jus ao recebimento de abono de permanência. Defende que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo da licença prêmio. Argumenta que se aposentou em 07/11/2019 e que o pagamento da licença prêmio em pecúnia se deu de forma parcelada no período de 01/2020 a 12/2022, ou seja, 1 mês após a publicação de sua aposentadoria no DODF. Defende que o prazo da Administração Pública para pagamento não afasta a incidência de correção monetária. Sustenta que a mora no pagamento se deu por culpa exclusiva da Administração, fazendo jus ao recebimento da correção monetária do período da demora. Requer a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio e a condenação do recorrido ao pagamento da correção monetária.
5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde possuem caráter remuneratório permanente, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019.
6. No caso, a recorrente não recebia o abono de permanência no mês anterior à sua aposentadoria, no entanto, após se aposentar, teve o direito de recebimento da verba reconhecido no bojo do processo no 0765954-63.2022.8.07.0016, referente ao período de 20/09/2019 a 07/11/2019, conforme item 1.1 do documento de ID 64163486, p. 7. Restou comprovado nos autos a ausência de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Licença Prêmio Convertida em Pecúnia, sobretudo na medida em que a exclusão de tal rubrica foi objeto de reconhecimento administrativo, conforme itens 2.3.1 e 2.3.3.2 do documento de ID 64163486, p. 9/10.
7. O valor da conversão em pecúnia do abono de permanência deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, a planilha de ID 64163484, p. 5 da conta de que o valor mensal do abono de permanência que a autora teria o direito soma a quantia de R$ 1.220,99. Ainda que no contracheque da recorrente referente à última remuneração anterior à aposentadoria não conste o pagamento do abono de permanência, tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em razão da mora administrativa. Nesse sentido: (córdão 1405023, 07225404920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022; Acórdão 1324207, 07257808020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021; Acórdão 1308972, 07131742020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020.
8. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: "O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I - ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II - sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.
9. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária - compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023; Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.
10. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária (início do pagamento – 01/2020), devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia e a incidência de correção monetária sobre os valores históricos, a partir de 07/11/2019 (data da aposentadoria).
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.